Tribunal: TCU
Processo: 022.746/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 19a Região/AL, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO - TRT/AL - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria de Viviana Menezes Costa (XXX.138.533-XX), vinculada ao Tribunal Regional do Trabalho da 19a Região/AL, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 19, inciso II, da IN TCU 78/2018, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria referente a Viviana Menezes Costa, negando-lhe o respectivo registro; 9.2. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 19a Região/AL que: 9.2.1. promova, no prazo de 30 (trinta) dias, o destaque das parcelas de quintos incorporadas com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, a fim de que sobre elas incida a modulação determinada pelo STF no RE 638.115/CE no sentido da absorção integral de tais parcelas por reajustes futuros, uma vez que sua incorporação não está amparada por decisão judicial transitada em julgado; 9.2.2. emita novo ato de concessão de aposentadoria, no prazo de 30 (trinta) dias, e submeta-o ao Tribunal, contemplando o destaque das parcelas incorporadas com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 sob a forma de "Parcela Compensatória"; 9.2.3. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 9.2.4. envie a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, documentos comprobatórios da ciência da interessada do julgamento deste Tribunal.